Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em razão do não comparecimento do autor à audiência de conciliação, assim como da ausência de apresentação de justificativa legal ou tempestiva.
2. Nas razões recursais os autores asseveram que tomaram ciência por intermédio do sistema eletrônico processual e no balcão virtual de atendimento de que a audiência de conciliação havia sido cancelada, em razão da parte ré não ter sido citada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação de que a ausência dos autores à audiência de conciliação ensejaria a extinção do processo com esteio no art. 51, I, da Lei 9.099/95.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. No presente caso, a certidão ID 68285327 é alusiva de que a audiência de conciliação designada para às 16h00 do dia 28/11/2024 (ID 68280891) foi cancelada às 13h24 do mesmo dia, tempo suficiente para as partes e o advogado tomarem ciência e evitarem o deslocamento para a audiência que não se realizaria por ausência de citação da parte ré.
5. A teor do art. 51, I, da Lei 9.099/95, é causa de extinção do processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Todavia, no presente caso, o cancelamento da audiência torna inclusive inexigível o comparecimento da parte autora, não podendo ser exigido que a parte compareça à audiência efetivamente cancelada. Assim resta justificada a ausência à audiência, que tampouco poderia ter sido aberta, sendo prematura a extinção do processo e a prolação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para regular processamento. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 51, I.